Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-32.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão nos ombros) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão nos ombros) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000630-32.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SERGIO PEREIRA
BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-32.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000630-32.2019.8.26.0565 – São Caetano do Sul.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte.: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo.: Sérgio Pereira Braga
Juíza: Ana Lucia Fusaro
Voto no 36.163
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER (lesão nos ombros)

Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado Auxílio-acidente
devido Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do
INSS providos em parte.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 84/87, cujo relatório é adotado, julgou
procedente ação proposta por Sérgio Pereira Braga contra o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, determinando a autarquia a conversão do auxílio-doença
previdenciário (NB 31/615.100.052-1) em seu homônimo acidentário e a
condenação no pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; abono anual; prestações
atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de honorários
advocatícios de 15% sobre o valor total da condenação até a data da sentença.
Apela
o
INSS.
Preliminarmente,
pugna
pelo
sobrestamento do feito até o julgamento do tema 862 pelo C.STJ. No mérito, bate-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-32.2019.8.26.0565 -Voto no
3
se pela reforma do julgado porque ausentes os requisitos para concessão do
benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (soldador na empresa Polimetri Indústria Metalúrgica Ltda. -
CTPS, fls. 12) apresenta lesões em seus membros superiores que o incapacitam
para o trabalho.
A prova técnica realizada pelo Dr. Orfeu Cecília constatou
que o segurado “apresenta tendinopatia dos músculos supraespinhosos
(síndrome do impacto grau II/III de Neer devido aos sinais de rotura parcial).” (fls.
67).
O perito judicial estabeleceu o nexo causal entre as
lesões diagnosticadas no requerente e sua atividade laborativa. Verbis:
“Tendo em vista que as suas funções de operador de
máquinas (solda a arco) exigiam posturas viciosas dos ombros
(sobrecarga estática) e movimentos repetitivos das articulações dos
membros superiores, embora sem peso excessivo é nosso parecer
que o nexo causal deve ser estabelecido.” (fls. 67).
E o expert reconheceu a incapacidade parcial e
permanente do segurado para seu trabalho habitual. Verbis:
“As moléstias que o autor apresenta o incapacitam para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-32.2019.8.26.0565 -Voto no
4
exercício das suas funções habituais de operador de solda, contudo,
não para outras atividades de modo que a sua incapacidade é
parcial e permanente para o trabalho.” ( fls. 67).
O inconformismo da autarquia, carente de qualquer
conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só, afastar a conclusão
do vistor judicial.
Sendo assim, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
medida que se impunha.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício fixado na r. sentença não
comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-32.2019.8.26.0565 -Voto no
5
Comprovado o nexo causal, de rigor a conversão do
auxílio-doença previdenciário (NB 31/615.100.052-1, fls. 100) concedido ao autor
em seu homônimo acidentário.
Contudo, a conversão não implica no pagamento de
diferenças pecuniárias.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e a
expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000630-32.2019.8.26.0565 -Voto no
6
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário da
autarquia, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final
do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1000630-32.2019.8.26.0565
2 - Nome do segurado:
SERGIO PEREIRA BRAGA
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
02.08.2016
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)